Tribunal: TJSP
Processo: 1006485-39.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CESSÃO DE POSIÇÃO JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. Autor que, de forma ampla, e com anuência da vendedora, transferiu todos os seus direitos relacionados ao imóvel para terceiro. Instrumento particular de cessão de direitos. O cessionário é o único detentor dos direitos contratuais mantidos com a ré, e somente ele tem legitimidade e interesse para

Ementa:
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CESSÃO DE POSIÇÃO JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. Autor que, de forma ampla, e com anuência da vendedora, transferiu todos os seus direitos relacionados ao imóvel para terceiro. Instrumento particular de cessão de direitos. O cessionário é o único detentor dos direitos contratuais mantidos com a ré, e somente ele tem legitimidade e interesse para demandar a requerida pelo inadimplemento contratual. Mantida a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Recurso desprovido.